Tribunal: STF
Processo: AI 332307
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: 1.  Agravo de instrumento: traslado: regularidade.
2.  Juros reais: limitação a 12% ao ano (CF, art. 192, §
3º): orientação consolidada no STF, a partir da decisão plenária da
ADIn 4, de 7.3.91, no sentido de que a eficácia e a aplicabilidade
da norma de limitação dos juros reais pendem de complementação
legislativa: observância da jurisprudência, sem prejuízo das
reservas pessoais do relator.